Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733724-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL AGRAVADO: NEWCOM TELEINFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL contra decisão que indeferiu a petição inicial e declarou a extinção do processo em relação a alguns dos pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c obrigação de entrega de coisa certa e reparação de danos materiais que propôs em face de NEWCOM TELEINFORMÁTICA LTDA. e, quanto aos demais pleitos, concedeu a tutela de urgência pleiteada pela autora para exonera-la da obrigação de continuar o pagamento das parcelas vincendas relativamente ao contrato objeto do pedido de rescisão. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a petição inicial não padece de qualquer vício, em especial a inépcia, daí porque pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu recebimento, com a concessão da tutela de urgência para “Franquear, sem qualquer tipo de embaraços, o amplo acesso ao código fonte dos softwares e respectivos módulos, contratados sob encomenda pela Agravante; e b) Permanecer on-line a última versão do aplicativo, já disponíveis na Play Store e Apple Store, devidamente estáveis, até a resolução da lide”. DECIDO Nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC, é cabível o agravo de instrumento contra decisão que diz respeito a apenas parcela do processo. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Em tema preliminar, rememoro o disposto no art. 475 do Código Civil, segundo o qual “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” Em outras palavras, cabe ao contratante que se perceber lesado pelo inadimplemento contratual do outro escolher, repito: escolher, entre duas opções – pedir a extinção do contrato OU exigir sua execução forçada. Não é possível a escolha de ambos, simultaneamente. Nestes autos, o pedido indicado no item “4.a” é inconciliável com os pedidos indicados nos itens “4.b”, “4.c” e “4.d”, todos no (ID 134006201, pp. 16/17). Tecnicamente, é hipótese de inépcia da peça de ingresso, como indica o art. 330, § 1o, IV, do CPC. Instada à emenda, pela Decisão de ID 133136165, a parte autora insiste na dedução dos pleitos, tal qual acima assinalados Reconheço que a requerente afirma que o código fonte seria sua propriedade (ID 134006201, p. 16, último parágrafo), consideração também expressa na causa de pedir, cujo trecho acima textualmente transcrevi. Contudo, com respeitosa vênia, discordo da premissa à qual chegou o i. advogado da parte autora. Com efeito, o Código Fonte se consubstancia em uma sequência lógica de instruções, funções e linhas de comando, redigidas em linguagem computacional, representativas dos alicerces sobre os quais se estruturarão aplicativos e sistemas operacionais. Em suma, é a “alma-mater”, em sentido literal, de todos os sistemas operacionais e aplicativos. Construída por um profissional da área, por natural, é juridicamente protegida por direitos autorais, enquanto expressão intelectual do seu criador. Transposto o raciocínio para o caso concreto, a requerida foi contratada para criar aplicativos, plataformas às quais se agregariam informações inerentes à atividade social desenvolvida pela requerente, tais como números de contatos, relação de fiéis, pastores, como ela mesma enuncia. Para tanto, seus profissionais criaram um Código Fonte, em linguagem computacional, submeteram-no a um processo denominado “compilação”, que o converteu em Código Objeto, o qual é compreensível à máquina. Ao final, teremos disponíveis plataformas, aplicativos, sistemas operacionais. Nestes autos, a partir do momento em que a requerente opta pela resolução da avença, ainda que por culpa da requerida, a consequência jurídica é o retorno das partes ao “statu quo ante”. Em outras palavras, retorna-se absolutamente ao estado anterior. O que equivale a dizer que os aplicativos, o acesso a eles, o código fonte, todos retornam à requerida, a qual, em contrapartida, também restituirá à requerente todos os valores por si despendidos ao longo desse período. Como se jamais houvessem negociado. Fazendo uma analogia com um contrato de compra e venda de um automóvel com o chassis adulterado (não passível, portanto, de regularização junto ao DETRAN), com a resolução, o comprador tem o direito de receber de volta os valores por si já pagos vendedor, mas também a obrigação de restituir a este último o veículo viciado, em sua inteireza; e não reter para si o motor, a carroceria ou as rodas, tomados isoladamente. Nestes autos, a resolução da avença com a condenação da requerida à restituição de todos os valores que lhe foram vertidos pela requerente (comprador) também garante àquela (vendedor) o direito de receber de volta o aplicativo e seu respectivo código fonte. Reconhecer à requerente o direito de receber de volta todos os valores por si pagos à requerida e ainda reter o código fonte representaria enriquecimento sem causa, equivalente a, tomando o exemplo acima, receber de volta o dinheiro pago ao vendedor do veículo e restituir a ele apenas a carroceria, sem o chassis, exatamente o elemento estruturante do bem. Imagino ser, sim, possível a disponibilização do código fonte e da persistência de versões dos aplicativos e plataformas negociados, mas mediante transação ou conciliação, enquanto formas autocomposição, levada a bom termo pelas partes. Não em um cenário de heterocomposição, que se espera advenha da sentença, pelas razões acima assinaladas. Nesse contexto, com o fito de assegurar a viabilidade do curso processual e prestar jurisdição de mérito (art. 6o do CPC), caberá ao Juízo a opção por uma das pretensões. Considerando a aparente inviabilidade na preservação do contrato, até em razão de novo contrato estabelecido entre a requerente e terceira pessoa, tenho que a inicial deverá ser indeferida em relação do pedido de mérito indicado no item “4.a” e seus correspondentes pleitos de urgência, estes indicados nos itens “1.a” e “1.b”. Prosseguirá, portanto, relativamente ao demais pleitos de urgência e mérito. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Sob essas premissas, passo à análise da pretensão de urgência restante – item “1.c”. Neste particular, considerando que os negócios jurídicos possuem implícito o direito potestativo de denúncia (resilição unilateral), optando a parte autora pela extinção do vínculo, mais que natural a extinção da sua obrigação correspondente ao pagamento de valores relativos às mensalidades, que pressupõem logicamente a persistência da avença. Ressalto que apenas a submissão dos fatos e teses inaugurais ao exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa – revelará se a hipótese é de resilição ou resolução, cada qual com suas particulares consequências jurídicas. Nesse cenário, vislumbro a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano, também constato sua conformação. Isso porque o inadimplemento de obrigações contratualmente acordadas, sobretudo as que têm por objeto o pagamento de valores, credenciam o credor à abertura de registros de negativação ou protestos em desfavor do pretenso faltoso, expondo-o às nefastas consequências por todos conhecidas. Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL em relação aos pleitos indicados nos itens “1.a”; “1.b” e “4.a”, do rol de pedidos indicados na peça de ingresso (ID 134006201, pp. 16/17), por inépcia, com amparo no art. 303, § 1o, IV, do CPC, DECRETANDO a extinção do feito sem análise do mérito em relação a eles, na forma do art. 485, I, do CPC. No atinente à pretensão de urgência restante, DEFIRO O PLEITO para EXONERAR a requerente da obrigação de persistência do pagamento de parcelas vincendas relativamente ao contrato no 153-1/2013 (ID 130135808) e sucessivos termos aditivos. No mais, constato a expressa manifestação do requerente com o fito de participar de audiência conciliatória. DESIGNO dia e horário para a audiência de conciliação (art. 334 do CPC) – 29/11/2022 , às 13h00 (...)” Pois bem. Inicialmente, consigno que o pleito de concessão da tutela de urgência para “Franquear, sem qualquer tipo de embaraços, o amplo acesso ao código fonte dos softwares e respectivos módulos, contratados sob encomenda pela Agravante; e b) Permanecer on-line a última versão do aplicativo, já disponíveis na Play Store e Apple Store, devidamente estáveis, até a resolução da lide”, não foi objeto da decisão impugnada, razão pela qual não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância. A controvérsia a ser examinada diz respeito unicamente à existência de vício na petição inicial que a tornaria inepta. Conforme se infere dos autos, proposta a ação, o magistrado determinou a emenda da petição inicial “a fim de indicara causa de pedir próxima em relação às alíneas “a” e “b”, nos seguintes termos: “Em sua peça inicial, a parte requerente apresenta uma série de pedidos em caráter de tutela de urgência, alíenas “a” até “e” do item 1, porém só apresenta a causa de pedir próxima em relação às alíenas “a” e “e”. Outrossim, deverá a parte requerente emendar o seu pedido inicial, a fim de indicar a causa de pedir próxima em favor daquelas alíneas, ou, caso assim entenda, extirpar tais pedidos.” A emenda apresentada foi considerada insatisfatória, de maneira que a parte foi instada a efetivar nova correção na petição inicial, sob pena do indeferimento da tutela de urgência em relação àqueles pedidos. Confira-se: “O Código de Processo Civil, no art. 319, adota a teoria da substanciação ao tratar da causa de pedir a ser apresentada na peça inicial. Destarte, deverá o requerente expor na sua peça inicial a causa de pedir remota – os fatos que ensejaram a presente demanda –, bem como a causa de pedir próxima – os fundamentos jurídicos que balizam o pedido condenatório ora apresentado. Por meio da Decisão de ID 130154980, ficou sinalizado que a parte requerente apenas teria apresentado, em sua peça inicial, a causa de pedir próxima referente às alíneas “a” e “e” do item I, referente ao seu pedido. Intimada a emendar, a fim de apresentar os fatos jurídicos que seriam a base de seu pedido de tutela de urgência referentes às alíneas “b”, “c” e “d” do item I, a parte requerente não cumpriu, satisfatoriamente, o comando, conforme se observa na emenda de ID 130629115. Destarte, a fim de se evitar o fim prematuro da presente demanda, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte requerente emendar, novamente, a sua peça inicial, a fim apresentar a causa de pedir próxima, a fim de evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo concernentes aos pedidos seguintes pedidos: “b) Juntamente, fornecer o manual de usuário, e assim enviar todas as credenciais validadas de acesso aos servidores, sistemas, banco de dados, Wordpress, emails, incluindo usuários super administrador e de terceiros; c) Compelida a utilizar qualquer tipo de banco de dados ou dados armazenados localmente ou com terceiros pertencentes à Requerente; d) Impedida de acessar, monitorar, alterar ou consultar qualquer servidor em produção ou homologação, inclusive de banco de dados ainda que tenham credenciais válidas de acesso; e) Permanecer on-line a última versão do aplicativo, já disponíveis na Play Store e Apple Store, devidamente estáveis, até a resolução da lide;” (ID 130629115, pp.14/15) Consigno que o não cumprimento do acima exposto significará indeferimento do pedido de tutela de urgência, em relação àquelas alíneas.” Após a juntada da nova emenda, sobreveio a decisão agravada. Como visto, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo por inépcia constitui uma decisão “surpresa”, visto que a parte não foi advertida previamente sobre a existência do suposto vício a fim de possibilitar a sua correção, o que constitui, em princípio, violação aos art. 9o e 10 do CPC. Ademais, os despachos determinando a emenda não indicaram com precisão que tal vício deveria ser sanado, descumprindo, assim, o art. 321 do CPC, segundo o qual o “juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Por fim, em cognição não exauriente, própria do exame da tutela de urgência, aparentemente o não recebimento da petição inicial seria por fundamentos que dizem respeito ao próprio mérito, e não por conter quaisquer dos vícios elencados no art. 330, § 1o, I a IV, do CPC. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator